Tribunal: CARF
Processo: 10280.720244/2007-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-25

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.720244/2007-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.723 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de agosto de 2020
Recorrente
CARLOS ALBERTO QUEIROZ PLATILHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
CERCEAMENTO DE DEFESA - NULIDADE DO PROCESSO FISCAL -
Somente a partir da lavratura do auto de infração é que se instaura o litígio
entre o fisco e o contribuinte, podendo-se, então, falar em ampla defesa, sendo
improcedente a preliminar de cerceamento desse direito quando concedida, na
fase de impugnação, a oportunidade de apresentar documentos e
esclarecimentos.
LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FATOS
GERADORES A PARTIR DE 01/01/ 1997.
A Lei n° 9.430/1996, vigente a partir de 01/01/1997, estabeleceu, em seu art.
42, uma presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento
do imposto correspondente quando o titular da conta bancária não comprovar,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos valores depositados em
sua conta de depósito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente)
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.720244/2007-41
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.723 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720244/2007-41

Trata-se de auto de infração relativo ao Imposto de Renda pessoa Física, exercício
2005, ano calendário 2004, por Omissão de Rendimentos Caracterizada por Depósitos Bancários
de Origem Não Comprovada
Cientificado, o contribuinte apresentou impugnação, onde alegou o seguinte,
conforme relatório do acórdão recorrido:
- 1 - as cópias dos autos do processo só foram liberadas após renumeração registrada no
Termo lavrado dia 08 do corrente, o que reduziu o tempo para exercício do direito de
defesa, requerendo devolução de prazo razoável para proceder à análise de todos os
créditos constantes dos prefalados extratos bancários, com amparo no art. 5°, LV da
Constituição Federal. '
- a numeração das peças do feito, consignada no auto de infração, não corresponde a
efetivamente grafada em cada página dos autos, dificultando a formulação da
impugnação e vulnera o princípio da ampla defesa. Indica as páginas que foram
consignadas no auto de infração e as renumeradas, que somente foi levada a efeito em
08 de outubro quando já fluía o prazo para o oferecimento de impugnação pelo sujeito
passivo.
- ressalta que o auto de infração não foi objeto de correção como dever, pois dificulta a
formulação desta impugnação e de eventual recurso ao conselho de contribuintes, o que
requer como preliminar.
- reproduziu os esclarecimentos prestados, às fls. 88/ 134, alegando que as deduções de
créditos da movimentação sob exame postuladas, instruída com os documentos de fls.
95/ 134, foram, em quase sua totalidade, sumariamente descartadas - inclusive as
relativas aos rendimentos auferidos em 2004 e declarados em 2005 (fls. 126) e que o
pedido de deduções do quantum de R$ 510.000,00, diz respeito ao que segue
demonstrado nos itens I a IV, fls. 172/176.
- requereu prazo complementar para manifestar-se sobre os demais créditos em sua
conta no HSBC, em razão das fotocópias dos autos do processo só terem sido liberadas
após a renumeração registrada, às fls. 156.
- ainda nos esclarecimentos de fls. 88/ 134, aduz que aliada ao exercício da advocacia,
exercia atividade de produtor rural, realizando a exploração desta atividade na Fazenda
“Meia Serra”, financiada pelo FINAN e FNO, comprovando o alegado com as cédulas
de crédito e documentos às fls. 96, 99 104 e 112. - fls. 177/178.
- alega ainda que a autoridade fiscal utilizou-se de método comparativo de renda
presumida pela movimentação financeira do contribuinte, calculada pela CPMF devida
no exercício.
A DRJ considerou a impugnação procedente em parte.
Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário com as mesmas
alegações da impugnação.
É o relatório

Voto
Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.723 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720244/2007-41

Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
Preliminar
O contribuinte alega que a demora no fornecimento das cópias dos autos e a
incorreção na numeração das folhas do processo, dificultaram a formulação de sua impugnação,
vulnerando o princípio da ampla defesa, requerendo a nulidade do auto de infração.
Não assiste razão ao contribuinte, pois todos os elementos necessários a sua
defesa foram fornecidos nos documentos recebidos quando da ciência do auto de infração e que a
partir daí, cabia-lhe o prazo de 30 dias para a apresentação da defesa.
Portanto, rejeita-se a preliminar de nulidade.
Para as questões seguintes, sendo coincidentes as razões deduzidas no recurso
voluntário e aquelas ofertadas por ocasião da impugnação, e por concordar com os fundamentos
expostos na decisão recorrida, adota-se como razões de decidir, o trecho do voto inserto na
decisão de primeira instância, que se passa a transcrever:
Dos Depósitos Bancários Com Origem não Comprovada
É oportuno analisar o que determina o artigo 42 da Lei n° 9.430/ 1996, com as
modificações do artigo 4° da Lei 9.481, de 13 de agosto de 1997, base do lançamento:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.723 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720244/2007-41

rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.
Depreende-se, pois, que o dispositivo acima estabeleceu uma presunção legal de
omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre
que o titular da conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não
apresente prova documental, tida como hábil e idônea para comprovar a origem dos
recursos creditados em conta de depósito ou de investimento sob sua titularidade.
Quando o sujeito passivo não oferece a comprovação da origem dos recursos que
transitaram em contas mantidas em seu nome, incorre na presunção legal de omissão de
rendimentos que toma por base os depósitos bancários de origem não comprovada.
Deste modo, o artigo 42 da Lei n° 9.430/1996 autoriza 0 lançamento tributário e confere
poder à fiscalização para considerar ocorrido o “fato gerador” quando o contribuinte não
lograr comprovar a origem dos créditos efetuados em sua conta bancária, não havendo a
necessidade de juntar qualquer outra prova. (grifei)
Em regra, para caracterizar a ocorrência do fato gerador, a autoridade deve estar munida
de provas. Porém, nas situações em que a lei presume a ocorrência do fato gerador, as
chamadas presunções legais, a produção de tais provas e' dispensada.
E nesse sentido determina o Código de Processo Civil nos artigos 333 e 334, aplicado
subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal, ipsis litteris:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintiva do
direito do autor.
(...)
Art. 334. Não dependem de prova os fatos:
(...)
IV- em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.
Verifica-se no texto legal que a tributação por meio de depósitos bancários deriva de
presunção de renda legalmente estabelecida. Trata-se, por outro lado, de presunção juris
tantum, ou seja, uma presunção relativa que pode a qualquer momento ser afastada
mediante prova em contrário, cabendo ao contribuinte, sua produção. No texto abaixo
reproduzido, extraído de Imposto sobre a Renda - Pessoas Jurídicas (JUSTEC-RJ-1979-
pág.8,06), José Luiz Bulhões Pedreira apresenta com muita clareza essa questão:
O efeito prático da presunção legal é inverter o ónus da prova: invocando-a, a
autoridade lançadora fica dispensada de provar, no caso concreto, que ao negócio
jurídico com as características descritas na lei corresponde, efetivamente, o fato
econômico que a lei presume - cabendo ao contribuinte, para afastar a presunção (se é
relativa) provar que o fato presumido não existe no caso.
Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.723 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720244/2007-41

O dispositivo legal em comento tem como fundamento lógico o fato de não ser comum
o depósito de numerário, de forma gratuita e indiscriminada, em conta bancária de
terceiros. Como corolário dessa afirmativa tem-se que, até prova em contrário, o que se
deposita na conta de determinado titular a ele pertence. O raciocínio foi exposto com
clareza por Antônio da Silva Cabral, in Processo Administrativo Fiscal (Editora Saraiva,
1993, pág. 311):
“O fato de alguém depositar em banco uma quantia superior à declarada é indício de
que provavelmente depositou um valor relativo a rendimentos não oferecidos à
tributação. Se o depositante não logra explicar que esse dinheiro e de outrem, ou tem
origem em valores não sujeitos à tributação, este indício levará à presunção de omissão
de rendimentos à tributação. “
Saliente-se, apenas para reforço de argumentação, que a nova sistemática de lançamento
com base em valores de depósitos bancários de origem não comprovada, para os fatos
geradores ocorridos a partir de 1° de janeiro de 1997, já mereceu a apreciação do
Egrégio
Primeiro Conselho de Contribuintes, conforme se depreende dos seguintes Acórdãos:
"IRPF - OMISSÃO DE RENDIMENTOS - LANÇAMENTO COM BASE EM
VALORES CONSTANTES DE EXTRATOS BANCÁRIOS – DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA - ARTIGO 42 DA LEI N” 9. 430,
DE 1996 - Caracteriza como omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em relação as quais o
titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. (4"
Câmara, Ac. 104-18070, sessão de 20/06/2001, C/C. 104-18307, sessão de 19/09/2001)
”
"IRPJ - OMISSÃO DE RECEITAS - FALTA DE COMPROVAÇÃO DE ORIGEM
Não caracteriza omissão de receitas fundamentada no art. 181 do RIR/80 a falta de
comprovação da origem no empréstimo de numerário efetuado por sócia quotista pessoa
jurídica com sede no exterior, quando comprovado o ingresso na conta corrente da
empresa suprida. Apenas com o advento do art. 42 da Lei n° 9.430/96 é' que este fato
configura presunção de omissão de receitas . (8 aCâmara, Ac. 108. 06264, sessão de
18/10/2000)
OMISSÃO DE RECEITAS - DEPÓSITOS BANCÁRIOS Cumpre a fiscalização
identificar a operação que deu origem ao depósito bancário como receita tributável e
que não fora escriturada. A presunção de desvio de receitas baseada única e
exclusivamente na existência de depósito não contabilizado. cuja origem o contribuinte
não seja capaz de justificar. nasceu com o advento do art. 42 da Lei` n ° 9.430 de
27/12/96. (7o Câmara, Ac 107-05774 , sessão de 20/10/1999)
“DEPÓSITOS BANCÁRIOS - Insubsiste o lançamento realizado com base,
exclusivamente em depósitos bancários, sem vinculação deles à receita desviado, por
ferir o princípio da reserva legal consagrado nos arts. 3o, 97 e 142 do Código Tributário
Nacional. O lançamento por presunção de omissão de receitas com base em depósitos
bancários de origem não comprovada somente tem lugar a partir do ano calendário de
1997, por força do disposto no art 42, da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996. " (7"
Câmara, Ac. 107-05945, sessão de 11/04/2000) (grífei)
A tributação baseada em presunção relativa de omissão de rendimentos caracterizada
por depósitos bancários de origem não comprovada exige que o interessado comprove
mediante documentação hábil e idônea e de forma individualizada a origem de cada
ingresso em contas de sua titularidade. Não basta identificar simplesmente a operação
que gerou o depósito ou quem o fez, pois o que se perquire é a natureza dos ingressos a
fim de saber se os mesmos já foram tributados, se são isentos, não-tributáveis ou
Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.723 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720244/2007-41

tributados exclusivamente na fonte e então submetê-los às regras de tributação
específicas, nos termos do § 2° do artigo 42 da Lei n° 9.430/96.
Destarte, se o contribuinte pretende excluir dos valores tributados com base na
presunção do artigo 42 da Lei 9.430/96 os rendimentos declarados por ele em sua
DIRPF anual ou os valores que entende ser de natureza não-tributável, deve lograr êxito
em comprovar a correspondência entre depósitos bancários e rendimentos já tributados
ou não tributáveis (coincidência de datas e valores).
Frise-se que no curso da ação fiscal, o contribuinte foi intimado a comprovar a origem
dos créditos efetuados em contas de sua titularidade no ano de 2004, e que do exame de
suas justificativas, 0 auditor decidiu acolher algumas alegações, mantendo a autuação
sobre a parcela dos depósitos que entendeu de origem não comprovada, com base no
artigo 42 da Lei n° 9.430/96.
Vale dizer que a base legal da autuação (an. 42 da Lei n° 9.430/96) exige a prova
documental de cada crédito em contas de depósito ou investimento, não sendo o
bastante justificar a vultosa movimentação financeira nos anos em que foi intimado a
comprovar a origem dos recursos que ingressaram em suas contas bancárias. É
imprescindível demonstrar, acobertado em documento hábil e idôneo, a natureza das
transações efetuadas que geraram os referidos créditos em conta. ›
O contribuinte reproduziu em sua impugnação os termos dos esclarecimentos prestados
na fase de fiscalização, às fls. 88/134, no qual entende teria comprovado a origem de R$
641.677,48, que atribuiu a diversas operações, as quais passo a examinar para deslinde
da lide.
(...)
Empréstimos Bancários
Analisando a planilha de depósitos de origem não comprovada, às fls. 135/146, e a
descrição dos fatos no auto de infração, às fls. 148/149, verifica-se que a fiscalização
efetuou as exclusões de créditos relativos a empréstimo e financiamento junto ao Banco
da Amazônia, efetuados em 09/08/2004 no valor de R$ 47.149,72, em 19/10/2004, no
valor de RS 32.995,54 e em 22/12/2004 no valor de R$ 22.333,23, com base nos
documentos, às fls. 117/120.
Porém, deixou de excluir o crédito de R$ 7.000,00, efetuado em 30/01/2004, relativo à
liberação de crédito obtido no contrato 070.01/0017-2, creditado em sua conta no
BASA n° 015467-1, destinado a melhoramentos, conforme documento de liberação, às
fls. 110, e com base na Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária, às fls. 112/116. Quanto
às liberações de crédito no valor de R$ 9.811,00 e R$ 18.443,00 também relativas ao
contrato 070.01/0017-2, foram creditadas na conta n° 072270-0, às fls. 109 e 111, que
não foi objeto de auditoria fiscal, razão pela qual não cabe exame e nem exclusões a
serem efetuadas.
Assim, com base no histórico bancário e nos documentos juntados pelo contribuinte,
identifica-se a natureza do ingresso no valor de R$ 7.000.00 como sendo de origem não-
tributável. razão pela qual deverá ser excluído da base de cálculo de apuração do
imposto devido em 2004.
Honorários do Sindicato dos Produtores de Santa Izabel
Analisando a planilha de depósitos de origem não comprovada, às fls. 135/146, e a
descrição dos fatos no auto de infração, às fls. 148/149, verifica-se que a fiscalização
efetuou as exclusão dos valores relativos ao recebimento de honorários, identificados
pelos depósitos de R$ 1.279,00 (10/02/2004), R$ 3.600,00 (08/04/2004) e R$ 1.500,00
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-007.723 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720244/2007-41

(08/09/2004), razão pela qual não está em julgamento esses valores, que já foram
considerados e aceitos pela fiscalização como de origem comprovada, com base nos
documentos, às fls. 121/122 e 124.
O recibo no valor de R$ 2.800,00, datado de 17/06/2004, às fls. 123, não foi
considerado pela fiscalização e não tem depósito nesta data e valor em nenhuma das
contas examinadas, razão pela também não está em julgamento esse valor.
Deste modo, não cabe nenhum ajuste a ser efetuado na planilha de depósitos não
comprovados, a título de honorários do Sindicato dos Produtores de Santa Izabel.
Transferências entre contas do impugnante
Alega o contribuinte que existem valores provenientes de transferências entre contas de
sua titularidade e/ou depósitos efetuados com recursos de saldo credor em uma conta
para cobrir saldo devedor em outra do mesmo titular, que devem ser excluídos da base
de cálculo do lançamento.
Cabe esclarecer que examinando os extratos bancários das contas autuadas, às fls.
13/74, não foram identificados registros de operações com a denominação de “
TRANSFERÊNCIAS ENTRE AG” entre contas do próprio autuado, razão pela qual a
fiscalização não efetuou exclusões de transferências entre contas do mesmo titular, nos
termos do artigo .42, § 3°, inciso I, da Lei n° 9.430/96.
Quanto às transferências que o contribuinte indicou no “doc. 11”, às fls. 127,
procedemos à análise das justificativas, tomando por base os comprovantes de depósitos
apresentados na impugnação e os extratos bancários das contas autuadas, o que resultou
nas seguintes constatações:
(...)
Embora as operações bancárias não tenham sido registradas como “Transferências entre
agências”, julgo que tendo o contribuinte logrado êxito em comprovar a natureza de
mera transferência entre contas de mesma titularidade, em razão da coincidência entre
datas e valores, devem ser excluídos da tributação, em observância ao disposto no artigo
42, § 3°, inciso I, da Lei n° 9.430/96.
Deste modo, os valores constantes da linha “depósitos de origem comprovada” nas
tabelas 01 a 05, deverão ser excluídos da tributação. totalizando R$32.090.00, por restar
comprovada a mera transferência de recursos entre contas de mesma titularidade.
Relativamente aos créditos de R$ 500,00 (28/04/2004), R$ 1.000,00 (10/05/2004), R$
700,00 (07/06/2004), R$ 3.000,00 (13/07/2004) na conta n° 015.467-1, mantida no
BASA, o contribuinte alega que foram transferências provenientes de conta de mesma
titularidade, n°16l2-02683-17, mantida no HSBC. Analisando os extratos da conta no
HSBC, às fls. 54/55 e 59/74, verifica-se que não consta registro de débito de cheque
compensado/transferências nos referidos extratos nas mesmas datas e valores dos
depósitos sem origem comprovada, razão pela qual não podem ser aceitas as alegações
do contribuinte, devendo ser mantida a autuação sobre referidos créditos.
Quanto aos créditos de R$ 1.390,00 (30/04/2004) e R$ 1.500,00 (28/06/2004) na conta
n° 015.467-1, mantida no BASA, o contribuinte considerou no seu demonstrativo esses
depósitos como transferências do HSBC, porém se trata de transferência do Bradesco,
conforme comprovante de depósito e extrato, fls. 15, 16, 215 e 216, que já foram
considerados na análise de transferências entre os Bancos Bradesco e BASA (Tabela n°
O2 )
Relativamente aos créditos de R$ 6.518,00 (20/01/2004), R$ 1.200,00 (17/03/2004), R$
300,00 (07/10/2004), R$ 1.500,00 (12/1 1/2004), na conta n° 70.025-8, mantida no
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-007.723 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720244/2007-41

Banco Bradesco, o contribuinte alega que foram transferências provenientes de conta de
mesma titularidade, n°1612-02683-17, mantida no HSBC. Analisando os extratos da
conta no HSBC, às fls. 54/55 e 59/74, verifica-se que não consta registro de débito de
cheque compensado/transferências nos referidos extratos nas mesmas datas e valores
dos depósitos sem origem comprovada, razão pela qual não podem ser aceitas as
alegações do contribuinte, devendo ser mantida a autuação sobre referidos créditos.
Relativamente aos créditos de R$ 200,00 (09/02/2004) e R$ 1.000,00 (01/04/2004), na
conta n° 31.033-6, mantida no Banco do Brasil, o contribuinte alega que foram
transferências provenientes de conta de mesma titularidade, n°l6l2-02683-17, mantida
no HSBC. Analisando os extratos da conta no HSBC, às fls. 54/55 e 59/74, verifica-se
que não consta registro de débito de cheque compensado/transferências nos referidos
extratos nas mesmas datas e valores dos depósitos sem origem comprovada, razão pela
qual não podem ser aceitas as alegações do contribuinte, devendo ser mantida a
autuação sobre referidos créditos.
- Quanto aos créditos bancários que o contribuinte apresentou comprovante de depósito
em dinheiro, onde está identificado que o depositante é o próprio favorecido, às fls.182,
julgo que tendo o contribuinte saldo bancário suficiente para efetuar os depósitos de R$
1.200,00 (17/03/2004) e R$ 600,00 (04/08/2004), com base em sua declaração de
rendimentos do exercício 2005, às fls. 05/10, resta comprovada a origem desses
recursos. devendo ser excluído da tributação o valor de RS l.800.00.
- Quanto às alegações genéricas de que efetuava saque de uma conta para cobertura de
saldo devedor de outra conta, de mesma titularidade, embora exista a possibilidade de
isso ter ocorrido, não conseguiu lograr êxito em comprovar com prova documental esse
fato, razão pela qual não há exclusões a serem efetuadas a esse título.
Receitas de atividade rural
- Quanto ao argumento de que R$ 187.884,00 dos recursos movimentados em sua conta
eram provenientes da receita bruta da exploração agropecuária na Fazenda Meio Serra,
conforme demonstrativo da atividade rural constante de sua declaração de imposto de
renda, às fls. 126, cumpre esclarecer que deveria o contribuinte fazer a vinculação
individualizada de cada crédito em sua conta com o respectivo documento
comprobatório dessas receitas, a fim de atender ao que prescreve o artigo 42 da Lei n°
9.430/96.
Deveria o contribuinte não apenas trazer os comprovantes de depósitos, com a
identificação de quem os efetuou, mas também comprovar a natureza dos rendimentos,
a fim de comprovar que se trata de rendimentos já tributados, isentos ou não-tributáveis.
As simples anotações efetuadas pelo contribuinte em seus comprovantes de depósitos de
que os recursos foram decorrentes de “venda de suínos”, às fls. 182, “venda de porco”,
às fls. 226, “venda de gado”, às fls. 227, não têm o condão de comprovar a origem dos
recursos e tampouco comprovar que os créditos estão incluídos nas receitas de atividade
rural declarada, sendo imprescindível comprovação de forma individualizada, lastreada
em documentação hábil e idônea, coincidente em data e valor com os créditos objeto de
autuação.
Nem mesmo os lançamentos com o histórico “Receb por fomecimento FRIGOPAR
Frigorífico Industrial”, créditos efetuados na conta mantida no Bradesco, em
14/04/2004, no valor de R$ 5.000,00 e em 27/08/2004, no valor de R$ 5.850,00, podem
ser considerados oriundos de atividade rural, pela falta de apresentação da
documentação comprobatória hábil e idônea.
Cabe esclarecer que a expressão “hábil e idônea”, é reprodução do texto legal. Não se
trata de questionar a idoneidade dos documentos fornecidos pelo BASA, como crê o
contribuinte, mas sim de informar que os documentos apresentados são insuficientes
para comprovação da origem dos recursos de forma individualizada e nos termos da
Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-007.723 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720244/2007-41

legislação de regência, daí não ser considerado documento hábil e idôneo para atender
ao referido fim.
Honorários do escritório Platilha Advogados Associados S/C
- - Relativamente aos créditos de R$ 3.546,25 (17/05/2004), R$ 2.346,25 (15/06/2004) e
R$ 2.346,25 (15/07/2004), na conta mantida no BASA, e de R$ 2.346,25 (12/03/2004),
na conta mantida no HSBC, o contribuinte alega serem relativos às notas fiscais de
serviços PMASC, às fls. 223/224/225 e 235, pagas mediante crédito em conta.
Verifica-se que o valor bruto dos serviços constante das notas fiscais foi de R$ 2.500,00
e que deduzidos os impostos e contribuições retidos, no valor de R$ 153,75, o valor
líquido resulta em R$ 2.346,25. `
. Na conta n° 015.467-1, mantida no BASA, ocorreram os seguintes eventos: '
- o depósito foi efetuado em cheques no dia 17/05/2004, no valor total de R$ 3.546,25,
conforme comprovante às fls. 219. Portanto, decido que está comprovada a origem
parcial do crédito efetuado nessa data, no valor de R$ 2.346,25, com base na nota fiscal
n° 488, às fls. 223.
- os depósitos foram efetuados em 12/03/2004 no HSBC, 15/06/2004 e 15/07/2004, no
BASA, identificados pelo contribuinte como provenientes de Martins Jorge, conforme
comprovante às fls. 219/220 e 227. Portanto, com base nas notas fiscais n° 492, 495 e
484, às fls. 224/225 e 235, julgo comprovada a origem dos créditos efetuados nessa
data, no valor de R$ 2.346,25 cada, por se tratar de honorários advocatícios.
V . Deste modo, resta comprovada a origem desses recursos. devendo ser excluído da
tributação o valor de R$ 9385.00, a título de honorários recebidos de Martins Jorge pelo
escritório de advocacia Platilha Advogados Associados S/C.
. Quanto às alegações de recursos relativos a repasses de clientes para ressarcimento de
despesas processuais, como o contribuinte não apresentou os das operações,
limitando-se a apresentar cópias de petições processuais e identificar de próprio punho
nos comprovantes de depósitos, às fls. 219/220 e 228/234, que os recursos foram
depositados por Arapari, Sanave, Alfredo Manoel Femandes Filho, Guzau
Agropecuária, A G Transportes e Turismo, D.Clara, dentre outros, decido não acolher
como comprovada a origem por falta de comprovação com documentação hábil e
idônea.
Do exposto voto por rejeitar a preliminar e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-007.723 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720244/2007-41

Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital